Tribunal: TJMT
Processo: 1007256-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007256-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 331.318.569-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve, integralmente, a decisão que deferiu tutela antecipada para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), inclusive com energia elétrica, à paciente idosa de 74 anos com múltiplas comorbidades, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido envolve duas questões principais:

(i) verificar a presença dos requisitos legais para a suspensão da tutela provisória que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) à autora;

(ii) analisar se a documentação apresentada pela parte agravante é idônea e suficiente para afastar a prescrição médica e a necessidade clínica alegada.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantido pela CF, arts. 6º e 196, impondo aos entes federativos a responsabilidade solidária quanto à prestação de serviços de saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE).

4. A decisão agravada fundamentou-se em prescrição médica clara e detalhada, que aponta a gravidade do quadro clínico da autora e a recomendação expressa de tratamento domiciliar, associada à sua condição de vulnerabilidade, idade avançada, comorbidades múltiplas e histórico de internação prolongada.

5. A obtenção de pontuação 5 na Tabela ABEMID, somada a um total de 12 pontos, configura elegibilidade ao tratamento de média complexidade, justificando a concessão do home care.

6. O Estado de Mato Grosso sustentou a ausência de requisitos para concessão da tutela e alegou que a autora seria inelegível ao atendimento, com base na Tabela ABEMID. Contudo, o documento juntado pela parte agravante refere-se a paciente diversa, o que compromete a validade da argumentação e enfraquece a tese de ausência de necessidade atual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tratamento domiciliar (home care) é cabível quando demonstrada por prescrição médica e histórico clínico a urgência e a necessidade de manutenção da saúde e da dignidade do paciente. 2. A obtenção de pontuação 5 na tabela ABEMID caracteriza a elegibilidade ao atendimento de média complexidade, cabendo ao Estado o fornecimento do serviço de forma solidária. 3. A apresentação de documento técnico que não se refere à parte autora inviabiliza a impugnação válida à prescrição médica apresentada nos autos”.

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 5º, caput; 6º; 194; 196; 198, caput e § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, j. 22.5.2019; TJMT, N.U 1005220-08.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante em desfavor de
MARIA APARECIDA FERREIRA
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, mantendo da decisão agravada em todos os seus termos, que deferiu em parte a antecipação de tutela requerida pela autora, para determinar que os requeridos providenciassem, no prazo de 10 dias, o tratamento home care, conforme prescrição médica.

Aduz o agravante, em síntese, que não há indícios de probabilidade do direito nem risco de dano grave ou de difícil reparação no caso em apreço, eis que não estaria comprovada nos autos a atual necessidade de fornecimento de home care e, por decorrência lógica, de energia elétrica.

Assevera que, conforme avaliação constante nos autos, realizada com base na Tabela ABEMID, a paciente foi considerada inelegível ao atendimento domiciliar, não tendo sido evidenciada a urgência ou a necessidade atual do serviço.

Argumenta que houve afronta às diretrizes do Comitê Estadual de Saúde, alegando que o juízo a quo desconsiderou a necessidade de prévia oitiva da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso antes da imposição da obrigação.

Destaca que a mera prescrição médica, desacompanhada de critérios técnicos objetivos exigidos pelas normativas internas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não seria suficiente para justificar a concessão da medida pleiteada.

Sustenta, ainda, que tal determinação expõe o erário a risco, ao autorizar gastos com produtos ou serviços potencialmente ineficazes, além de possibilitar direcionamentos indevidos e conflitos de interesses.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso de fornecimento de tratamento domiciliar (home care) e energia elétrica à parte autora.

Contrarrazões pela requerente (ID 305588851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve, integralmente, a decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando aos requeridos, no prazo de 10 dias, o fornecimento de tratamento home care à autora, conforme prescrição médica.

A controvérsia cinge-se à decisão liminar proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor da senhora Maria Aparecida Ferreira, idosa de 74 anos, internada no Hospital Regional de Sinop desde novembro de 2024, com múltiplas comorbidades. A autora obteve provimento liminar para ser assistida por tratamento domiciliar (home care), com custeio, inclusive, do consumo de energia elétrica necessário ao funcionamento dos equipamentos médicos.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, cuja pretensão de concessão de efeito suspensivo foi indeferida.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC, sob alegação de ausência de probabilidade do direito e de risco de dano grave ou de difícil reparação, além da impugnação à validade dos documentos médicos particulares juntados pela parte autora.

O direito à saúde, previsto no art. 6º e no art. 196 da Constituição da República, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços que promovam, protejam e recuperem a saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária, podendo qualquer um deles ser compelido a cumprir a obrigação de prestar assistência à saúde.

No caso em tela, a decisão agravada está devidamente fundamentada, com base em prescrição médica que atesta o quadro clínico grave da paciente e a necessidade de atenção domiciliar por meio de tratamento home care.

Conforme laudo subscrito pela Dra. Ana Emília Finamor Chiaradia Squincalha (CRM/MT n. 15.910), a paciente encontra-se internada com histórico de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, acidente vascular cerebral isquêmico com sequelas neurológicas, síndrome demencial e lesão por pressão sacral grau 4.

No caso, a agravante obteve 12 pontos na Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID), em 14/01/2025 (ID 181276569 dos autos de referência), sendo classificada como paciente de média complexidade, também em razão da atribuição de score 5. Consta, ainda, que a autora realiza alimentação por meio de gastrostomia.

Esses elementos, associados à ausência de impugnação específica quanto à veracidade do quadro clínico, demonstram de forma suficiente a probabilidade do direito, bem como a urgência da medida.

A urgência no fornecimento do home care, portanto, restou demonstrada pela prescrição médica e pelo histórico clínico da paciente.

A alegação do agravante de que o tratamento possui natureza eletiva não se sustenta frente à gravidade da condição clínica da paciente, cuja permanência hospitalar prolongada compromete não apenas sua saúde, mas também sua dignidade.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público estadual, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) à agravada, idosa de 76 anos com doença de Alzheimer avançada, cegueira bilateral, insuficiência cardíaca e demais comorbidades graves, conforme relatório médico emitido por profissional do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento de home care à paciente
; (ii) estabelecer se o cumprimento dessa obrigação deve observar os prazos razoáveis previstos nos enunciados das Jornadas de Saúde do CNJ ou se é imediata, em razão da urgência e gravidade do quadro clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (art. 196), impondo aos entes federativos a obrigação solidária de fornecer tratamento adequado para manutenção da vida e da dignidade, inclusive por meio de internação domiciliar, quando necessário.

4.
O fornecimento de home care pelo SUS depende da demonstração de necessidade clínica concreta, aferida por instrumentos como a tabela ABEMID, sendo suficiente a obtenção de pontuação 5 em qualquer requisito para caracterizar elegibilidade ao tratamento
.

5. O Tema 793 do STF estabelece que a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios permite direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com a repartição das competências do SUS, cabendo prioritariamente ao ente estadual nos casos de média e alta complexidade.

6. A limitação de prazos estabelecida nos enunciados das Jornadas de Saúde do CNJ não se sobrepõe à urgência concreta demonstrada por relatório médico detalhado, sob pena de colocar em risco a vida e a integridade física da paciente, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O direito à saúde impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento imediato de tratamento essencial, independentemente de prazos administrativos, quando demonstrado risco concreto e iminente à vida do paciente. 2.
A obtenção de pontuação 5 na tabela ABEMID em qualquer critério, migra para tratamento de média complexidade, sendo suficiente para caracterizar a necessidade de atendimento domiciliar via home care
. 3. O direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, recaindo primariamente sobre o Estado nos casos de média complexidade, sem prejuízo de redirecionamento ao município em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 194; 196; 198, caput e § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855.178, j. 22.05.2019; TJMT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.07.2024; TJMT, N.U 1011875-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 05.02.2025.
”

(TJMT - N.U 1005220-08.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2025, Publicado no DJE 13/5/2025)

O Estado de Mato Grosso sustenta que a paciente não preencheria os critérios técnicos para atendimento em regime de home care, apontando suposta inelegibilidade conforme avaliação constante dos autos originários.

Entretanto, chama atenção o fato de que o Estado, ao tentar demonstrar tal inelegibilidade, juntou aos autos documentos que se referem a outra paciente, de nome Aglaci Aparecida Batista, e não à parte autora da presente demanda, Sra. Maria Aparecida Ferreira. Tal fato compromete frontalmente a validade de seu argumento.

O equívoco, mais do que meramente técnico, atinge o cerne da controvérsia, pois o argumento central do Estado - de que a autora não preencheria os requisitos técnicos para o home care - está lastreado em documentação completamente alheia à realidade do caso em julgamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025